Tribunal: TJSP
Processo: 1002019-67.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABATIMENTO DO PREÇO C/C DANOS MORAIS. Abatimento de valor na aquisição de veículo usado no qual há indícios de ser veículo com hodômetro alterado. Indenização por danos materiais. Abatimento de 20% do valor do financiamento do veículo devida, se mostrando razoável e proporcional no caso em apreço. Danos morais. Inexistência. Meros dissabores inerentes ao mercado de

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABATIMENTO DO PREÇO C/C DANOS MORAIS. Abatimento de valor na aquisição de veículo usado no qual há indícios de ser veículo com hodômetro alterado. Indenização por danos materiais. Abatimento de 20% do valor do financiamento do veículo devida, se mostrando razoável e proporcional no caso em apreço. Danos morais. Inexistência. Meros dissabores inerentes ao mercado de veículos usados no país. Vício em veículo que, apesar de grave, não causou impedimento de seu uso normal pelo Autor. Multa por litigância de má-fé. Embargos de declaração que, embora não acolhidos, não ensejam a aplicação de multa por litigância de má-fé. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295332
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002019-67.2016.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante WASHINGTON
TEIXEIRA BORGES VILELA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ADMILSON
CARVALHO DA COSTA e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002019-67.2016.8.26.0400 -Voto no 31447
2
Apelação Cível - no 1002019-67.2016.8.26.0400
Apelante/Autor:
WASHINGTON TEIXEIRA BORGES
VILELA
Apelados/Réus:
ADMILSON CARVALHO DA COSTA e
BANCO DO BRADESCO S.A.
MM. Juiz de Direito: Lucas Figueiredo Alves da Silva
Comarca de Olímpia – 2a Vara Cível
Voto no 31447
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABATIMENTO DO
PREÇO C/C DANOS MORAIS. Abatimento de valor na aquisição
de veículo usado no qual há indícios de ser veículo com
hodômetro alterado. Indenização por danos materiais. Abatimento
de 20% do valor do financiamento do veículo devida, se
mostrando razoável e proporcional no caso em apreço. Danos
morais. Inexistência. Meros dissabores inerentes ao mercado de
veículos usados no país. Vício em veículo que, apesar de grave,
não causou impedimento de seu uso normal pelo Autor. Multa por
litigância de má-fé. Embargos de declaração que, embora não
acolhidos, não ensejam a aplicação de multa por litigância de má-
fé. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação ordinária de abatimento do
preço c/c danos morais” ajuizada por WASHINGTON TEIXEIRA BORGES VILELA
contra ADMILSON CARVALHO DA COSTA e BANCO DO BRADESCO S.A.,
julgada improcedente pela r. sentença proferida (e-fls. 116/120), condenando o
Autor a arcar as despesas processuais, com incidência de correção monetária de
acordo com a tabela prática do TJSP a partir de cada desembolso, além de juros
legais de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Além de condená-lo a pagar
honorários aos advogados dos Réus, arbitrados em R$4.000,00 (para cada
Advogado, totalizando R$8.000,00), incidindo correção monetária de acordo com
a tabela prática do TJSP a partir da data da prolação da r. sentença, além de juros
legais de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado dela, observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002019-67.2016.8.26.0400 -Voto no 31447
3
da justiça concedida.
Inconformado, o Autor interpôs recurso de
apelação (e-fls. 137/163), sendo que o Corréu ADMILSON apresentou
contrarrazões (e-fls. 167/171), assim como o banco (e-fls. 172/176).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório sucinto.
Trata-se de recurso de apelação interposto
diante de sentença que julgou improcedente os pedidos de consumidor por
abatimento do preço pago e danos morais na aquisição de veículo, com indícios
de alteração no hodômetro, de empresa revendedora de veículo e financiado por
instituição financeira.
O Autor, em resumo, alega que ao fazer uma
revisão no carro que adquiriu, o mecânico lhe informou que, pelo desgaste das
peças do veículo, a quilometragem poderia estar errada. Assim, requereu ao
DETRAN as informações sobre as últimas três quilometragens que constavam no
referido órgão, constatando indícios de alteração. Desta feita, requereu
abatimento no percentual de 20% do valor da aquisição do veículo.
Em vista disso, o Corréu ADMILSON aduziu
que o veículo foi vistoriado pelo autor, que nada reclamou na época dos fatos. Em
relação às vistorias, argumentou que nas vistorias constava o nome de terceiros
como proprietários do veículo. Sendo que se houve adulteração de velocímetro,
com redução de quilometragem rodada, esta ocorreu quando o veículo estava na
posse da empresa KIMBERLIT, pessoa estranha à lide, não havendo que se falar
em danos morais e materiais.
O Corréu BANCO BRADESCO S/A, em
síntese, sustentou preliminarmente, que há ilegitimidade passiva, pois apenas
emprestou o dinheiro ao autor para a concretização do contrato de compra e
venda, portanto, o suposto defeito apresentado no veículo não lhe é atribuível e
não tem o condão de rescindir o contrato de financiamento. Em suma, disse
inexistir qualquer responsabilidade do banco.
Com a sentença de improcedência, o Autor
recorre a este Egrégio Tribunal de Justiça devolvendo as questões salientada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002019-67.2016.8.26.0400 -Voto no 31447
4
exordial: I – Responsabildade dos Réus; II – Possibilidade de abatimento do percentual
de 20% do valor pago pelo veículo; III – Incidência de danos morais; IV – Possibilidade de
exclusão da multa por litigância de má-fé.
Pois bem. Em primeiro lugar, inobstante se
tratar de relação consumerista, deve-se observar que, na hipótese dos autos, há
hipossuficiência técnica do Autor, já que o mesmo desenvolve profissão de
ajudante de motorista (e-fls. 47) e não de mecânico ou engenheiro, apto a
perceber vícios de compatibilidade de peças com a quantidade de quilômetros
efetivamente percorridos pelo automóvel.
Logo, não seria possível ao Autor, nas
condições normais de profissional ajudante de motorista, possuir conhecimentos
técnicos no mesmo nível das Rés, para fins de constatação de vícios ocultos como
os que se apresentaram em momento posterior no veículo. E, como decorrência
lógica, aplica-se à demanda as normas de proteção da relação de consumo.
Em segundo lugar, então, os vícios narrados
pelo Autor em momento nenhum foram negados peremptoriamente pelas Rés,
que se limitaram a afirmar que tal adulteração ocorreu por culpa de terceiros,
como salientou o Corréu ADMILSON, e que se trataria de ilegitimidade passiva,
como expôs o banco.
Ora, ao que tudo indica nos autos, o Autor,
desconfiado em razão do quanto lhe disse o mecânico sobre a incompatibilidade
do desgaste das peças com a quilometragem indicada no hodômetro, oficiou ao
DETRAN (e-23), do que se extrai que, no primeiro laudo de vistoria, datado de
19.MAI.2014, registrou-se a quilometragem de 111.262 km (e-fls. 27), no segundo,
com data posterior, 16.OUT.2014, registrou-se 52.959 km (e-fls. 27), sendo no
terceiro, registrado a quilometragem de 54.824 km, com data, também posterior,
de 15.DEZ.2014, indícios de evidente adulteração do hodômetro do veículo em
questão.
Por outro lado, além da hipossuficiência do
Autor, demonstrada sua boa-fé, pagando o valor de entrada e realizando o
financiamento do bem, como alegou, inclusive já ter pagado 16 parcelas de um
total de 48, mais o valor da entrada, totalizando o valor de R$17.709,00, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002019-67.2016.8.26.0400 -Voto no 31447
5
mais 32 parcelas do financiamento do bem o qual acreditava estar livre de vícios.
Destarte, o pedido do Autor acerca da
incidência de danos materiais, retratados no pedido de abatimento do percentual
de 20% do valor efetivamente pago na aquisição do veículo (R$ R$ 41.129,28)
que perfazem o montante de R$ 8.225,00, conforme o pedido da inicial (e-fls. 13),
se mostra razoável e proporcional, atendendo o quanto disciplina o art. 18, no
inciso III do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação se mostra de uso
imediato pelo consumidor, diante da evidente desvalorização do bem adquirido,
segundo a norma prevista no mesmo artigo, em seu parágrafo 3o.
Em terceiro lugar, contudo, não se reputa a
presença de danos morais indenizáveis.
Ora, o dano moral é aquele que lesa o
patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua honra,
objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que
vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao
destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana quando
determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação.”
Ocorre que nem todos os acontecimentos da
vida em sociedade que causam tristeza podem ser configurados como danos
morais indenizáveis. Com efeito, não se pode confiar a todas as dores e
dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para fins de
indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados os
próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização, com
toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
Logo, na hipótese dos autos, reconhecendo-
se que as Rés prontamente atenderam à pretensão de aquisição do veículo,
fornecendo tal bem financiado, ainda que viciado, apesar de somente em Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002019-67.2016.8.26.0400 -Voto no 31447
6
serem obrigadas ao abatimento de valores, não se pode reconhecer nenhum dano
moral indenizável “in casu”, pois houve apenas dissabores inerentes às práticas
recorrentes no mercado de veículos usados.
Importante
destacar,
quanto
a
responsabilidade solidária da instituição financeira pelos danos suportados pelo
comprador, entende-se que esta faz parte da cadeia de consumo, sendo possível
a aplicação da legislação consumerista às instituições financeiras (CDC, art. 3o, e
súmula 297 do STJ), salientando-se, ademais, nos termos estabelecidos pelos
artigos 7o, parágrafo único, e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
podendo o consumidor optar contra qual das empresas (loja ou financeira, ou as
duas) pretende demandar.
Portanto,
o
sistema
de
proteção
do
consumidor, considera como fornecedores todos os que participam da cadeia de
fornecimento de produtos e de serviços, não importando sua relação direta ou
indireta, contratual ou extracontratual com o consumidor, sendo a
responsabilidade, em regra, solidária, cabendo o exercício de eventual direito
regressivo pela via própria.
No que diz respeito à condenação do
Autor/Embargante a título de litigância de má-fé, tem-se que o parágrafo 2o do
artigo 1.026 do Código de Processo Civil preceitua que, sendo opostos embargos
de declaração manifestamente protelatórios, o juiz ou tribunal, por meio de
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa
não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa.
Para tanto, saliente-se que o intuito deve ser
manifestamente protelatório, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que
pese o não acolhimento, haja vista o manejo do recurso ter se dado para fins de
prequestionamento de eventual violação de normas do Código de Defesa do
Consumidor.
Deste modo, a interposição do recurso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento não constitui litigância
de má-fé, pois ausente o caráter protelatório, em consonância com o enunciado
da Súmula 98 do STJ: “embargos de declaração manifestados com notório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002019-67.2016.8.26.0400 -Voto no 31447
7
propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.
O caso, então, é de acolhimento parcial do
recurso de apelação da Ré, para reformar a r. sentença, condenando os Réus ao
pagamento de R$ 8.225,00, descritos como abatimento de 20% no valor total do
veículo adquirido, excluindo-se a condenação do Autor à multa de litigância de má-
fé determinada em sede de embargos de declaração.
Verifica-se que o Autor formulou dois
pedidos: abatimento do preço pago e indenização por danos morais e apenas um
dos pedidos foi acolhido, assim, a sucumbência passa a ser recíproca. As custas e
despesas processuais devem ser rateadas e os honorários advocatícios do
procurador do Autor devem ser arbitrados em 13% sobre o proveito econômico e
os honorários advocatícios do procurador de cada Réu devem ser arbitrados em
13% sobre o proveito econômico, aplicados os critérios das alíneas a, b, e c, do
art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, para REFORMAR
EM PARTE a r. sentença proferida, condenando os Réus ao pagamento de R$
8.225,00, descritos como abatimento de 20% no valor total do veículo adquirido,
incidindo juros de mora de 1% ao mês contados a partir da citação e correção
monetária, conforme tabela prática do TJSP, desde o efetivo prejuízo (Súmula n.
43 do STJ), excluindo-se a condenação do Autor à multa de litigância de má-fé
determinada em sede de embargos de declaração. As custas e despesas
processuais serão rateadas, o Autor arcará com os honorários advocatícios do
advogado de cada Réu no percentual de 13% sobre o proveito econômico, e os
Réus arcarão com os honorários advocatícios do procurador do Autor arbitrados
em 13% sobre o proveito econômico. No mais fica mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora